Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-80.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-80.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GESIANE APARECIDA DA COSTA - CPF: 594.683.941-15 (EMBARGANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de limitação de juros remuneratórios, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar: (i) a discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado; (ii) a ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados; (iii) a inversão do ônus da prova sob a ótica da hipossuficiência técnica; (iv) a descaracterização da mora; (v) o dano moral decorrente de onerosidade excessiva; e (vi) a repetição do indébito por violação à boa-fé objetiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente a relação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado, utilizando metodologia juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, mas sim divergência quanto à metodologia de cálculo adotada.

4. A ausência de menção expressa à impugnação específica dos cálculos não configura omissão relevante, pois o acórdão analisou diretamente o contrato e decidiu a controvérsia com base em fundamento suficiente e juridicamente adequado.

5. A questão da inversão do ônus da prova foi expressamente enfrentada, com fundamentação clara ao distinguir entre hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica para produção de prova específica, adotando entendimento consolidado de que a inversão não é automática.

6. A descaracterização da mora foi analisada com fundamentação silogística e coerente, concluindo-se pela sua inaplicabilidade em razão da ausência de abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual.

7. O dano moral foi analisado sob a premissa lógica de que, não havendo abusividade contratual, não há ilicitude na cobrança, sendo desnecessário enfrentar todos os argumentos apresentados quando a decisão está adequadamente fundamentada.

8. A repetição do indébito foi analisada com fundamentação suficiente, concluindo-se pela sua inaplicabilidade em razão da ausência de cobrança indevida, estando a questão da boa-fé objetiva implicitamente enfrentada na análise da licitude da cobrança.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação de provas ou à modificação do julgado com base em divergência interpretativa, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a divergência da parte quanto à metodologia de cálculo ou à interpretação dos fatos adotada pelo julgador, quando o acórdão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação clara e juridicamente consistente. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, sendo suficiente que a conclusão alcançada decorra de premissas lógicas e juridicamente válidas. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado com base em inconformismo da parte com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 341, 373, II, e 489, §1o; CDC, arts. 6o, VIII, 42, p.u., e 51, §1o; CC/2002, art. 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27 - Recursos Repetitivos); STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
GESIANE APARECIDA DA COSTA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de suprir alegadas omissões, esclarecer contradições e viabilizar o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada em 25 de novembro de 2025, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais. A decisão colegiada concluiu pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado, pela regularidade do indeferimento da inversão do ônus da prova, pela ausência de descaracterização da mora e pela inaplicabilidade da condenação por danos morais e repetição do indébito.

Nos embargos de declaração apresentados em 05 de dezembro de 2025, identificados sob o ID 335641882, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à efetiva discrepância entre a taxa contratada e a taxa média do BACEN. Sustenta que o acórdão reconheceu expressamente que a taxa média de mercado era de 1,57% ao mês à época da contratação, ao passo que a taxa contratada foi de 2,50% ao mês, mas limitou-se a afirmar genericamente que não estaria configurada abusividade, sob o fundamento de que a taxa não ultrapassaria o parâmetro de 1,5 vezes a média, fixando matematicamente o suposto teto de 2,355% ao mês.

A embargante argumenta que o Des. Relator utilizou o valor de 1,57 multiplicado por 1,5, atingindo o valor de 2,355% ao mês, o que seria incorreto, pois dependeria de cálculo complexo. Demonstra que a taxa contratada equivalente seria de 34,46% ao ano, enquanto a taxa média do período seria de 20,55% ao ano, verificando-se razão de aproximadamente 1,677, ou seja, substancialmente superior a 1,5 vezes. Alega que o acórdão não analisou o impacto efetivo da diferença de 59,24% acima da média de mercado, expressamente comprovada nos autos por parecer técnico, não havendo qualquer exame concreto acerca da violação ao equilíbrio contratual, da onerosidade excessiva nem do art. 51, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta haver contradição, pois o acórdão reconhece a função protetiva do CDC, mas adota critério exclusivamente matemático, absoluto e fixo, sem examinar a vulnerabilidade da consumidora, a natureza alimentar da verba consignada e a repercussão econômica do encargo sobre o mínimo existencial.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto à ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados, argumentando que demonstrou nos autos, por meio de memória detalhada de cálculo, a discrepância entre a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e a taxa efetivamente aplicada no contrato, comprovando matematicamente a onerosidade excessiva da avença.

Sustenta que a instituição financeira limitou-se a apresentar defesa genérica, sem impugnar pontualmente os índices utilizados, os percentuais aplicados e tampouco o resultado econômico demonstrado. Invoca os arts. 341 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na inicial, presumindo-se verdadeiros aqueles não impugnados, salvo nas hipóteses legais. Alega que a ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte autora acarreta a presunção de sua veracidade, circunstância que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo acórdão.

Quanto à inversão do ônus da prova, a embargante sustenta que, embora o acórdão afirme que a inversão não é automática, deixou de enfrentar de forma efetiva a hipossuficiência técnica da consumidora frente à instituição financeira, especialmente no que diz respeito à formação da taxa de juros, ao spread bancário, ao custo de captação e às políticas internas de risco, elementos que são de acesso exclusivo da instituição financeira. Argumenta que a decisão embargada atribui à consumidora o ônus de produzir prova técnica negativa, consistente em demonstrar que a taxa seria abusiva em relação às práticas internas do banco, o que violaria frontalmente os arts. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, inciso II, do CPC. Afirma haver omissão relevante quanto à análise da hipossuficiência técnica da parte autora e quanto à correta aplicação do regime de distribuição dinâmica do ônus da prova.

No tocante à descaracterização da mora, a embargante alega que o acórdão limita-se a afirmar que, não reconhecida a abusividade dos juros, não estaria descaracterizada a mora, deixando, contudo, de enfrentar de forma expressa a tese jurídica sustentada na apelação no sentido de que, uma vez demonstrada a cobrança de encargos excessivos no período da normalidade contratual, ainda que discutidos judicialmente, a mora deve ser afastada. Sustenta haver omissão quanto à análise do art. 395 do Código Civil, bem como quanto à aplicação integral da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, especialmente quanto à tese jurídica da impossibilidade de constituição válida em mora quando presentes encargos ilegais no período contratual normal.

Quanto ao dano moral, a embargante afirma que o acórdão afasta o dano moral sob o argumento genérico de inexistência de ilícito, sem analisar que se trata de empréstimo consignado incidente sobre verba alimentar, cuja majoração indevida compromete diretamente a subsistência da consumidora. Alega haver omissão quanto à análise do ilícito sob a ótica da violação à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e aos arts. 6o, inciso VI, 14 e 42 do CDC, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne à repetição do indébito, a embargante sustenta que o acórdão afasta a repetição em dobro sob fundamento genérico de ausência de má-fé, mas deixa de analisar que a cobrança de encargos sabidamente acima da média de mercado, em contrato de adesão, implica violação objetiva à boa-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Alega haver omissão quanto à análise da conduta objetiva do fornecedor, independentemente de dolo específico, conforme interpretação sistemática do CDC.

Por fim, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que o acórdão seja integrado e complementado, suprindo-se as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, viabilizando o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores. Subsidiariamente, caso este Egrégio Colegiado entenda que as omissões apontadas são relevantes para o deslinde da controvérsia, requer a modificação do julgado para reformar integralmente o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios e limitando-a à taxa média de mercado de 1,57% ao mês e 20,53% ao ano, condenando o recorrido à restituição, em dobro, dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, além de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e inverter o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões apresentadas em 15 de dezembro de 2025, identificadas sob o ID 337565895, o
BANCO DAYCOVAL S.A.
alegou que os embargos de declaração não preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a justificar a interposição do recurso.

Sustenta que a embargante adentra ao mérito da causa e fundamenta seus embargos de declaração quanto à suposta omissão e contradição entre a taxa contratada e a taxa média do BACEN, além de arguir a possível omissão de impugnação aos cálculos da embargante, bem como quanto à omissão quanto à inversão do ônus da prova, à descaracterização da mora, ao dano moral e à repetição do indébito.

Argumenta que a simples leitura da petição de embargos deixa absolutamente claro que a embargante pretende apenas e tão somente a reforma do julgado por via oblíqua, não havendo qualquer omissão no acórdão. Afirma que os embargos declaratórios podem ser opostos exclusivamente para os fins previstos em lei, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Sustenta que, no presente caso, inexiste qualquer omissão ou contradição no acórdão proferido, o qual levou em consideração todos os fatos e provas trazidos aos autos ao longo da instrução processual, não sendo o caso para o cabimento dos embargos.

O embargado argumenta que a alegação de que o acórdão seria omisso não deve ser acolhida, pois quanto à taxa da contratação, o acórdão fundamentou sua decisão, o qual possui entendimento convergente com o juízo a quo. Transcreve trecho do acórdão que demonstra clara compreensão da distinção entre a taxa de juros remuneratórios e o CET, afirmando que o magistrado abordou a temática a respeito do Custo Efetivo Total.

Sustenta que o que se verifica é um inconformismo quanto ao entendimento do Tribunal em relação à matéria de mérito, o qual deve ser atacado pelo instrumento processual adequado. Em relação à descaracterização da mora e à inversão do ônus da prova, afirma que o Tribunal se posicionou adequadamente, não havendo omissão quanto à discussão das matérias.

Quanto à alegação de omissão por não mencionar cada tese, argumento ou impugnação levantada na apelação, o embargado sustenta que não merece acolhimento, pois o ordenamento jurídico não exige que o órgão julgador faça referência expressa e individualizada a todos os argumentos apresentados pelas partes. Argumenta que tanto o STF quanto o STJ possuem entendimento pacífico no sentido de que o julgador não está obrigado a refutar, item por item, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada. Afirma que o simples fato de não ter reproduzido ou comentado isoladamente cada argumento do embargante não configura omissão, mas sim exercício legítimo da técnica de fundamentação concisa, perfeitamente aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Em relação à alegação de omissão quanto à não manifestação a respeito dos danos morais e repetição de indébito, o embargado sustenta que no acórdão restou argumentado que para a configuração do dano moral é necessário que o ato ilícito praticado cause efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa, e que no caso em análise não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco apelado, uma vez que a cobrança dos juros se deu nos termos contratados, não havendo abusividade a ser reconhecida. Argumenta que o Tribunal não deixou de apreciar a matéria, havendo apenas o inconformismo da embargante quanto ao entendimento aplicado. Sustenta que, ausente qualquer contradição, omissão ou obscuridade da decisão, manifestamente improcedente o pedido de reanálise do julgado.

Por fim, requer o recebimento das presentes contrarrazões aos embargos de declaração opostos, para fins de ser negado seguimento aos embargos declaratórios por notória inadmissibilidade ou o seu não acolhimento, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
GESIANE APARECIDA DA COSTA
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre verificar a tempestividade do recurso. O acórdão embargado foi disponibilizado em 28 de novembro de 2025 e publicado em 1o de dezembro de 2025. Os embargos de declaração foram apresentados em 05 de dezembro de 2025, portanto, dentro do prazo legal de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Presentes, assim, os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise do mérito recursal. Para tanto, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à limitação dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado e à restituição dos valores pagos a maior. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações bancárias em que se alega hipossuficiência técnica da parte consumidora; (ii) apurar a existência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado; (iii) analisar a caracterização de mora diante da alegada cobrança de encargos abusivos; (iv) examinar a existência de dano moral decorrente da suposta onerosidade excessiva do contrato; (v) avaliar o cabimento da repetição em dobro de valores eventualmente pagos a maior. III. Razões de decidir 3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração concreta da hipossuficiência técnica ou da verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto, sendo legítimo o indeferimento judicial da medida, conforme art. 6o, VIII, do CDC. 4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,2670% a.m. e 30,8655% a.a.) não excedeu, de forma desarrazoada, a média de mercado para o período da contratação, tampouco ultrapassou o parâmetro de 1,5 vezes essa média, de modo que não se constatou abusividade que justificasse a intervenção judicial no equilíbrio contratual. 5. Não se demonstrando a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, não se aplica a orientação do REsp 1.061.530/RS quanto à descaracterização da mora. 6. A ausência de conduta ilícita da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral in re ipsa, sendo insuficiente a alegação de onerosidade contratual para ensejar indenização. 7. Inexistente cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC, não havendo nos autos demonstração de má-fé do credor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido Tese de julgamento: '1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo exige demonstração concreta de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não sendo automática. 2. A taxa de juros remuneratórios que não excede de forma manifesta a média de mercado, especialmente dentro da margem de 1,5 vezes esse índice, não é considerada abusiva. 3. Não configurada abusividade contratual, mantém-se a caracterização da mora e afastam-se os pedidos de indenização por dano moral e de repetição do indébito.' Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 42, p.u., 51, §1o; CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2017; STJ, Súmula 382; STF, Súmula Vinculante 7."

A embargante aponta seis vícios no acórdão embargado, os quais passo a analisar de forma individualizada e criteriosa, à luz das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

·

Da alegada omissão e contradição quanto à discrepância entre a taxa contratada e a taxa média do BACEN

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, alegando que o cálculo realizado seria matematicamente incorreto e que a taxa efetivamente representaria 1,677 vezes a média de mercado, e não 1,04 vezes como teria concluído o acórdão.

Tal alegação não merece acolhimento. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da taxa de juros e sua relação com a média de mercado, consignando de forma clara e objetiva que
"a cédula bancária foi emitida em 03/03/2022 a taxa média de juros praticada no mercado era de 1,57% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual."

E prosseguiu afirmando que
"aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 2,355% ao mês. Como a taxa contratada foi de 2,2670% ao mês, se verifica, no caso concreto, a alegada não extrapolação dos limites razoáveis de mercado."

A fundamentação é clara, objetiva e completa. O acórdão utilizou a taxa efetivamente constante no contrato, qual seja, 2,2670% ao mês, conforme expressamente consignado na Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos, e aplicou corretamente o cálculo aritmético de 1,57 multiplicado por 1,5, chegando ao valor de 2,355% ao mês, concluindo que a taxa contratada não ultrapassava o limite jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado.

A divergência da embargante reside na metodologia de cálculo utilizada. Enquanto o acórdão realizou a comparação direta das taxas mensais, a embargante apresenta cálculo de capitalização composta para converter taxas mensais em anuais. Contudo, tal circunstância não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas sim discordância quanto à metodologia adotada, que é juridicamente válida e amplamente aceita pela jurisprudência. A comparação direta das taxas mensais é método legítimo e suficiente para a análise da abusividade, não havendo obrigatoriedade de utilização de cálculos de capitalização composta.

Ademais, o acórdão não afirmou que a taxa representaria 1,04 vezes a média de mercado, como alega a embargante. O que o acórdão consignou foi que a taxa contratada de 2,2670% ao mês não ultrapassava o limite de 2,355% ao mês, que corresponde a 1,5 vezes a taxa média de 1,57% ao mês. Não há, portanto, contradição interna no julgado.

O que se verifica é inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo acórdão, buscando, por via oblíqua, a rediscussão do mérito da controvérsia. Os embargos de declaração, contudo, não se prestam a tal finalidade, conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A divergência quanto à interpretação dos fatos e à aplicação do direito ao caso concreto não configura vício passível de correção via embargos de declaração, mas eventual erro de julgamento, que deveria ser atacado pela via recursal adequada.

·

Da alegada omissão quanto à ausência de impugnação específica aos cálculos

A embargante sustenta que o acórdão omitiu-se quanto à análise da ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados, o que atrairia a presunção de veracidade prevista nos arts. 341 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Também não assiste razão à embargante. Embora o acórdão não tenha abordado expressamente a questão da impugnação específica, tal circunstância não configura omissão relevante nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão analisou diretamente o contrato juntado aos autos, que é documento essencial e suficiente para a análise da controvérsia, consignando expressamente que
"no caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro."

A presunção de veracidade do art. 341 do Código de Processo Civil não é absoluta quando há nos autos prova documental em sentido contrário, como é o caso da Cédula de Crédito Bancário, que constitui título executivo extrajudicial e goza de presunção de veracidade. Ademais, nas contrarrazões ao recurso de apelação, o banco efetivamente apresentou impugnação aos cálculos, inclusive com tabela comparativa de taxas praticadas no mercado, circunstância que afasta a alegada ausência de impugnação específica.

O acórdão enfrentou o mérito da questão com base na prova documental dos autos, analisando a taxa efetivamente contratada e sua relação com a média de mercado. A ausência de menção expressa à questão da impugnação específica não configura omissão relevante, pois o acórdão decidiu a controvérsia com base em fundamento suficiente e juridicamente adequado.

·

Da alegada omissão quanto à inversão do ônus da prova

A embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente a hipossuficiência técnica da consumidora quanto à formação da taxa de juros, spread bancário e políticas internas de risco, elementos que seriam de acesso exclusivo da instituição financeira.

Não há omissão. O acórdão analisou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, consignando que
"no que tange à alegação de equívoco no indeferimento da inversão do ônus da prova, não assiste razão à apelante. Embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme Súmula 297 do STJ, a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da análise dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor."

E prosseguiu afirmando que
"no caso em apreço, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da inversão do ônus da prova, destacando que não se vislumbrava hipossuficiência da parte autora para a produção da prova, uma vez que, se a requerente afirmava haver abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão. Ademais, não se verificou a verossimilhança das alegações, requisito que deve estar presente concomitantemente com a hipossuficiência para autorizar a inversão do ônus probatório."

A fundamentação é clara ao distinguir entre hipossuficiência econômica, que é presumida nas relações de consumo, e hipossuficiência técnica para a produção da prova específica, que deve ser demonstrada concretamente. O acórdão adotou entendimento jurisprudencial consolidado de que a inversão do ônus da prova não é automática e que a parte deve demonstrar concretamente a impossibilidade de produzir a prova necessária.

No caso concreto, a embargante apresentou parecer técnico demonstrando sua tese, o que evidencia que não havia impossibilidade técnica de produção da prova. O acórdão analisou tal prova e concluiu, com base nos elementos dos autos, pela inexistência de abusividade. A discordância da embargante quanto à conclusão alcançada não configura omissão, mas sim divergência quanto ao mérito da decisão.

·

Da alegada omissão quanto à descaracterização da mora

A embargante sustenta que o acórdão não analisou adequadamente a tese de descaracterização da mora com base no REsp 1.061.530/RS e no art. 395 do Código Civil.

Também não há omissão. O acórdão consignou expressamente que
"quanto à alegação de que a mora da apelante deveria ser descaracterizada em razão da abusividade dos juros remuneratórios, tal pretensão não merece acolhimento. Conforme a Orientação 2 do REsp 1.061.530/RS, 'o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora'. No entanto, como já demonstrado, não restou configurada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, razão pela qual não há que se falar em descaracterização da mora."

A fundamentação é silogística e coerente. O acórdão analisou expressamente a questão da descaracterização da mora, citando inclusive o precedente invocado pela embargante. A conclusão pela não descaracterização da mora decorreu logicamente da premissa anterior, qual seja, a ausência de abusividade dos juros remuneratórios. Trata-se de raciocínio jurídico válido e suficiente, não havendo omissão a ser suprida.

·

Da alegada omissão quanto ao dano moral

A embargante alega que o acórdão não analisou o dano moral sob a ótica da dignidade humana, mínimo existencial e natureza alimentar da verba consignada.

Não há omissão relevante. O acórdão analisou a questão do dano moral, consignando que "
para a configuração do dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado cause efetivo abalo à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa. No caso em análise, não restou demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelo banco apelado, uma vez que a cobrança dos juros se deu nos termos contratados, não havendo abusividade a ser reconhecida."
E complementou afirmando que
"a mera cobrança de encargos contratados, ainda que eventualmente superiores à média de mercado, mas dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor inerente às relações contratuais."

A fundamentação parte da premissa lógica de que, não havendo abusividade contratual, não há ilicitude na cobrança, e consequentemente, não há dano moral indenizável.

Embora o acórdão não tenha abordado especificamente os aspectos da dignidade humana e do mínimo existencial invocados pela embargante, tal circunstância não configura omissão relevante, pois a conclusão pela ausência de dano moral decorreu da análise da licitude da conduta, que é pressuposto lógico anterior. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, o que foi feito no caso concreto.

·

Da alegada omissão quanto à repetição do indébito

A embargante sustenta que o acórdão não analisou a repetição do indébito sob a ótica da violação objetiva à boa-fé.

Não há omissão. O acórdão consignou expressamente que
"da mesma forma, não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, uma vez que não restou configurada a cobrança indevida de valores. A repetição do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a cobrança indevida, o que não se verificou no caso em tela."

A fundamentação é silogística e suficiente. Não havendo abusividade, não há cobrança indevida. Não havendo cobrança indevida, não há repetição do indébito. A questão da boa-fé objetiva está implicitamente enfrentada na análise da licitude da cobrança. O acórdão concluiu que a cobrança se deu nos termos contratados e dentro dos parâmetros legais, o que afasta, por consequência lógica, a violação à boa-fé.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que o prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. No caso concreto, todas as questões jurídicas foram decididas pelo acórdão embargado, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos constitucionais invocados pela embargante. O acórdão aplicou e interpretou os dispositivos legais pertinentes à controvérsia, analisando a relação de consumo, a abusividade contratual, a inversão do ônus da prova, a descaracterização da mora, o dano moral e a repetição do indébito, o que é suficiente para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Após análise detida e criteriosa de cada um dos vícios apontados pela embargante, concluo que o acórdão embargado não incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O que se verifica é inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a rediscussão do mérito da controvérsia, o que não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes com fundamentação clara, coerente e juridicamente consistente, adotando entendimento alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto aos parâmetros fixados no REsp 1.061.530/RS. A divergência da embargante quanto à metodologia de cálculo, quanto à interpretação dos fatos e quanto à aplicação do direito ao caso concreto não configura vício passível de correção via embargos de declaração.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação de provas ou à modificação do julgado com base em divergência interpretativa. A utilização dos embargos de declaração com finalidade diversa daquela prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil caracteriza desvio de finalidade e deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026